Tribunal: STF
Processo: HC 247272
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem no HC nº 943.476/ES.(edoc. 5) 



    Depreende-se dos autos que o Juízo processante acolheu representação da autoridade policial e decretou a prisão preventiva do paciente e de outra pessoa, em razão da suposta prática de tentativa de homicídio consistente em disparos de arma de fogo contra guarnição da polícia militar.



    O impetrante alega, em síntese, ausência de fundamentação idônea da decisão por meio da qual imposta a prisão preventiva e dos requisitos autorizadores do art. 312 do CPP.



    Refere ao excesso de prazo para a conclusão do inquérito policial, afirmando já transcorrido 1 ano e 9 meses contados da data do fato sem o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.



    Ressalta que o paciente possui residência fixa, família constituída, trabalho lícito e filhos menores que dele dependem para o sustento, tendo como suficiente a aplicação de medidas cautelares descritas no art. 319 do CPP.



    Requer, ao final, 



    1. A concessão da medida LIMINAR para suspender os efeitos da decisão que DENEGOU O HABEAS CORPUS nos autos de Nº 943476 que tramita perante a 6ª CÂMARA CRIMINAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, e determinar a imediata soltura da paciente, até o julgamento definitivo do presente remédio constitucional. 



    2. No mérito, requer seja reconhecida a ILEGALIDADE da prisão, ante a o excesso de prazo, com o seu consequente RELAXAMENTO; 



    3. Subsidiariamente, pleiteia-se a revogação da prisão preventiva do paciente, com base no art. 316 do CÓDIGO DE PROCESSO PENAL,” 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo trecho ato singular ora questionado, no que interessa à presente impetração (edoc. 5): 



    “Na espécie, não há ilegalidade passível de ser afastada mediante o deferimento da ordem pretendida. Acerca dos fundamentos da prisão, disse o Magistrado o seguinte (fls. 91/92 - grifo nosso): 



    [...] 



    No caso em análise, indiscutível a presença dos pressupostos autorizadores da prisão cautelar do investigado, fundada na necessidade de resguardo, sobretudo, da ordem pública, em face da gravidade concreta do fato criminoso a ele imputado, a indicar o periculum libertatis. 



    Salta aos olhos, pois, a extraordinária periculosidade do agente, conclusão que se extrai do modus operandi adotado e ainda dos seus históricos delitivos. 



    Nessa esteira, anoto que o representado foi condenado pelo crime do 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e art. 180, caput do Código Penal conforme se extrai do sistema Ejud. 



    Assim, essas circunstâncias são indicativos de que a soltura do representado pode acarretar concretos riscos a sociedade ordeira, já tão fragilizado com a escalada da violência, que, cotidianamente, tem causado males das mais diversas ordens. E nem se diga do recente cenário instalado no Estado do Espírito Santo que trouxe verdadeiro horror as ruas.



     [...] 



    O Tribunal de Justiça concordou com os fundamentos da prisão expostos pelo Juiz singular. 



    Quanto aos fundamentos da prisão preventiva, observa-se que a necessidade da prisão está reforçada não só pela gravidade concreta do crime, como também pelo histórico criminal do paciente, uma vez que ostenta condenação pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de receptação, segundo fez constar o Juiz, em sua decisão. Nesse sentido: AgRg no HC n. 620.684/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 1/3/2021; e AgRg no HC n. 564.935/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 2/3/2021. 



    Com razão o Ministério Público Federal quando, em seu parecer, disse que tais circunstâncias autorizam a decretação da constrição provisória para preservar a ordem pública e, por consequência, não recomendam a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares dela diversas, como admitido na jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria (fl. 171). 



    Acerca da alegação de que paciente não teve participação no crime, tem-se que o habeas corpus não constitui a via adequada para analisar essa questão, pois demanda o reexame do conjunto fático-probatório. 



    No tocante à alegação de excesso de prazo, da leitura do acórdão, observa-se que essa tese não foi arguida, tampouco analisada de ofício pela Corte estadual. 



    Contudo, ainda que assim não fosse, estando o acusado foragido desde o início da ação penal, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois esta Corte Superior de Justiça possui entendimento de que tal condição afasta a aludida coação (AgRg no RHC n. 181.862/MG, de minha relatoria, Sexta Turma, DJe 18/8/2023). 



    Ante o exposto, à vista do parecer e dos precedentes, conheço parcialmente do habeas corpus e, nessa extensão, denego a ordem.”(grifo nosso)



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal preceitua que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente o habeas corpus será inaugurada “[...] quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do Supremo Tribunal Federal, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância”. 



    Na espécie, a ausência da análise pelo colegiado de Tribunal Superior, dos fundamentos constantes da decisão monocrática, impede o conhecimento do writ nesta Suprema Corte. Ademais, não verifico a existência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder para que se realize uma análise per saltum das questões trazidas no presente habeas corpus.



    Nesse sentido: 



    “HABEAS CORPUS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 4. Habeas corpus não conhecido” (HC 165.860/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, redator p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).” 



    Diante dos óbices processuais verificados, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de outubro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente